Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-41.2023.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003519-41.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EXCLUSIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 30.902.602/0001-03 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), RONNIE CEZAR VAILLANT FERREIRA - CPF: 031.891.727-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE EXISTENCIA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL - RELAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PROVA - INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL - ÔNUS AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA- RECURSO DESPROVIDO.

Parte autora que não colacionou qualquer espécie de documento apto a amparar sua pretensão, constituindo sua peça vestibular em alegações sem lastro probatório.

Não logrando êxito a parte autora na satisfatória demonstração de suas alegações, como lhe compete, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, o reconhecimento da improcedência de sua pretensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXCLUSIVE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta em face de RONNIE CEZAR VAILLANT FERREIRA.

Sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.

Afirma que não houve qualquer determinação para que emendasse a inicial ou que apresentasse documentos complementares suficientes para elucidar a visão do juízo.

Pontua que não lhe fora oportunizado produzir provas a amparar seu direito, pois os autos deveriam ter sido encaminhados para realização de audiência de instrução com colheita de depoimento pessoal da parte e testemunhas.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme ressai dos autos a Recorrente ajuizou ação de cobrança aduzindo ter firmado contrato de prestação de serviços contábeis para fins de assessoria fiscal, contábil, tributária e de pessoal com o Recorrido.

Ocorre que na preambular da ação ela não trouxe qualquer documento apto a comprovar aludida contratação ou ainda que tenha efetivamente prestado serviço. Nada!

Não há qualquer indicio de prova que possa levar a conclusão da existência de relação jurídica entre as partes e a existência do suposto débito.

Nessa linha, não há que se falar em cerceamento de defesa por não ter oportunizado produzir provas, uma vez que ao ajuizar a ação a parte deve trazer ao menos algum documento apto a amparar sua pretensão.

Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório, insculpido no art. 373, I, do CPC, de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência da demanda é medida impositiva.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

Condeno a Recorrente em custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios ante a revelia da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023